Tribunal: TJSP
Processo: 2297821-20.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel e de restituição de valores. Devolução de 80% dos valores pagos determinada. Hipótese em que o termo inicial de cômputo dos juros de mora foi considerado a partir do prazo final para a ré interpor recurso contra o v. acórdão, porque caracterizado nesse momento o trânsito em julgado da decisão para ela.

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de rescisão de compromisso de compra e venda de imóvel e de restituição de valores. Devolução de 80% dos valores pagos determinada. Hipótese em que o termo inicial de cômputo dos juros de mora foi considerado a partir do prazo final para a ré interpor recurso contra o v. acórdão, porque caracterizado nesse momento o trânsito em julgado da decisão para ela. Consideração de que o recurso especial foi interposto apenas pelos autores, razão pela qual ocorreu o trânsito em julgado para a ré e início da contagem dos juros. Possibilidade de verificação de trânsito em julgado em momentos distintos para as partes. Decisão que rejeitou a impugnação formulada pela devedora, mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.